Tribunal: TJSP
Processo: 2144860-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diligências frustradas na busca de bens penhoráveis – Inadimplemento da obrigação – Pedido de penhora de 30% do salário do executado – Indeferimento – Inconformismo – Descabimento – Constrição vedada expressamente por dispositivo legal (artigo 833, VI do CPC) – Jurisprudência do STJ que relativiza a impenhorabilidade somente em situações

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Diligências frustradas na busca de bens penhoráveis – Inadimplemento da obrigação – Pedido de penhora de 30% do salário do executado – Indeferimento – Inconformismo – Descabimento – Constrição vedada expressamente por dispositivo legal (artigo 833, VI do CPC) – Jurisprudência do STJ que relativiza a impenhorabilidade somente em situações excepcionais, quando comprovada a ausência de comprometimento da dignidade da pessoa do devedor e da família - Excepcionalidade não comprovada no caso – Recurso não provido.*